Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702089-77.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: JULYANA BAHIA D E C I S Ã O JULYANA BAHIA propôs a presente ação de conhecimento em face da BRADESCO SAÚDE S/A, objetivando a cobertura de cirurgia de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, em razão de hipertrofia e lipodistrofia mamária com grande ptose decorrente de perda ponderal de peso após cirurgia bariátrica. A tutela de urgência foi concedida. A sentença confirmou a liminar, julgando procedente o pedido inicial. Inconformado, o réu recorre. DECIDO A matéria controvertida nos autos encontra-se afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069, havendo expressa determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. A propósito, confira-se trecho pertinente do voto de afetação do Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva: "(...) Assim, o julgamento de tal questão em feito submetido ao rito dos recursos repetitivos vai proporcionar segurança jurídica aos interessados e evitar decisões divergentes nas instâncias ordinárias e o envio desnecessário de recursos especiais e agravos a esta Corte Superior. Desse modo, propõe-se: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; d) comunicar, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos eminentes Ministros da Segunda Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça; e) dar ciência, facultando-lhes a atuação nos autos como amici curiae, à Defensoria Pública da União (DPU) e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e f) abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer (art. 256-M do RISTJ)." Assim, considerando-se que na presente hipótese já houve a concessão de medida de urgência, SUSPENDO o andamento do processo e, por consequência, o julgamento da apelação até a apreciação do recurso paradigma pelo colendo STJ. Intime-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator